Tribunal: TJDFT
Processo: 0723681-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723681-49.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRENDA OLIVEIRA LEITAO AGRAVADO: ISMAEL OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora